Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730500-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL DE JESUS AGRAVADO: LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA DECISÃO A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Analisando os documentos colacionados aos autos, referentes à renda, não é possível verificar a miserabilidade econômica da parte agravante, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Ademais, carteira digital e declaração de próprio punho, além de desobedecer a diligência requerida não comprovam a miserabilidade da parte. Destarte, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os módicos valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intimem-se a parte agravante para recolhimento do preparo, em 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023